Tribunal: TJMT
Processo: 0001565-91.2011.8.11.0111
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001565-91.2011.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIONALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.253.141-68 (APELANTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDÉSIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIONALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, §2o, INCISO IV DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE OU LEVE – IMPOSSIBILIDADE –

NATUREZA GRAVÍSSIMA COMPROVADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
– RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A deformidade permanente indicada no material probatório mostra-se suficiente para caracterizar a qualificadora do crime de lesão corporal gravíssima prevista no artigo 129, §2°, IV, do Código Penal. Portanto, indiscutível que as lesões se configuram gravíssimas, em razão da modificação estética permanente de uma parte do corpo da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001565-91.2011.8.11.0111

APELANTE: MARIONALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara única da Comarca de Matupá
, que condenou
Marionaldo Pereira da Silva
, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
em regime inicial aberto
, pela prática do crime de
lesão corporal gravíssima
, artigo. 129, §2o, inciso IV do Código Penal. (Id. 67809476).

Conforme consta nos autos, no dia 06 de julho de 2011, por volta das 00h45min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Casa de Caldos”, localizada na avenida Interpeninsular, 635, bairro Centro, na cidade e comarca de Matupá/MT, o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima Edésio Teixeira de Oliveira, onde, sem motivo para tanto, após receber uma tigela contendo uma porção de caldo de frango, arremessou-a em direção ao rosto da vítima, ocasionando-lhe lesão corporal gravíssima.

Inconformada, a defesa postula a desclassificação para lesão corporal grave ou leve, com base no princípio
in dúbio pro reo
, sobretudo por não ter sido juntada nos autos nenhuma ilustração fotográfica que pudesse comprovar que a vítima tenha realmente sofrido alguma deformidade permanente. (Id. 67809499).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo. (Id. 67809503).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 72279974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIONALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Marionaldo Pereira da Silva
, contra decisão do
Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá,
em razão da condenação do apelante pela prática do delito de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2o, inciso IV do CP).

Colhe-se dos autos que:

“(...)
que no dia 06 de julho de 2011, por volta das 00h45min., no estabelecimento comercial denominado “Casa de Caldos”, localizado na Avenida lnterpeninsular, n. 635, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Matupá/MT, MARIONALDO PEREIRA DA SILVA, de forma consciente e voluntaria, ofendeu a integridade corporal da vítima EDESIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

Segundo apurado, na data dos fatos o acusado encontrava-se no estabelecimento comercial denominado “Casa de Caldos", de propriedade da vítima Edésio Teixeira de Oliveira.

Conforme relatado, o acusado, após receber uma tigela contendo uma porção de caldo de frango sem qualquer motivo para tanto, arremessou-a em direção ao rosto da vítima, causando-lhe inúmeros cortes na região da boca, olhos e testa, conforme comprova o auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 10/11.

Dos autos extrai-se que as Lesões causadas pela agressão do indiciado são de natureza gravíssima, pois causaram deformidade permanente no rosto da vítima
”. (Sic), (Id. 67808483).

De proêmio, a defesa postula a desclassificação para lesão corporal grave ou leve, porquanto aduz que,
não há nos autos nenhuma ilustração fotográfica da lesão para enquadrar a deformidade deixada na vítima, portanto, não tem como encaixar no tipo penal ora imputado
.

Entretanto, tenho que o pleito defensivo não merece acolhimento.

O Auto de Exame de Corpo de Delito, acostado no id. 67808485, fls. 04/06, é suficiente para a configuração da situação de fato, devidamente atestada pela perícia técnica.

O médico perito, quando da realização do Exame de Corpo de Delito, foi claro ao responder que dá ofensa resultou deformidade permanente, no caso cicatrizes na face.

“5o – Resultará incapacidade permanente para o trabalho; ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro sentindo ou função; ou deformidade permanente? (Resposta especificada)
Sim, ficará com cicatrizes na face
”. (Sic), (Id. 67808485 – fls. 19/20)

Incontestável que a vítima sofrerá deformidade permanente, que configura lesão gravíssima, em razão da modificação estética de uma parte do seu corpo.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A deformidade permanente apta a caracterizar a qualificadora no inciso IV do §2o do art. 129 do Código Penal, segundo parte da doutrina, precisa representar lesão estética de certa monta, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê ou humilhação ao portador, não sendo qualquer dano estético ou físico. Embora se entenda que a deformidade não perde o caráter de permanente quando pode ser dissimulado por meios artificiais, ela precisa ser relevante. (REsp 1220094/MG, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 09/03/2011
).

Além de que, o magistrado
a quo
, em sua sentença, ressalta a gravidade e a extensão dos ferimentos causados pelo apelante na vítima,

Vejamos:

“A questão indisputável é que o autor dos fatos, de modo absolutamente desmedido atirou contra a vítima, violentamente, uma tigela de cerâmica, cheia de caldo quente, e essa reação – muito ao reverso do que assinalou a defesa –
causou sim ferimentos graves e evidentes na vítima, que, como se dessume da simples análise ocular, possui uma cicatriz que vai da testa até metade da face, ladeando o nariz
”. (Sic), (Sentença - Id. 67809476).

Portanto, não há dúvidas que, a deformidade permanente configura lesão gravíssima, em razão da modificação estética permanente de uma parte do corpo da vítima, acrescente-se ainda que, “
Desde que o agente provoque na vítima uma alteração duradoura nas formas originais do seu corpo humano, é de se reputar configurada a qualificadora. (...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 11a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 675/676).

Deste modo, ante a gravidade das lesões causadas à vítima não há falar em desclassificação, estando configurada clara ofensa à integridade física da vítima, subsumindo-se a conduta delitiva ao disposto no art. 129, §2o, inciso IV, do Código Penal (deformidade permanente
)
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021